Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700639-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME APELADO: TERRACAP, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO DA TERRACAP, CARLOS EDUARDO CEZARIO DE MELO D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, manifestem os Apelados no prazo de 10(dez) dias sobre o pleito da Apelante de desistência do recurso bem como da expedição de Alvará do valor depositado. Esclareço que o silêncio implicará em anuência. Feito isto conclusos para as devidas deliberações. Cum pra-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator